Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-42.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Agravo retido não conhecido porque não reiterado - Responsabilidade civil subjetiva – Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil – Não verificado ato ilícito da requerida na expedição de auto de infração contra a Santa Casa – Fatos devidamente apurados e comunicados às autoridades competentes – Sentença mantida – Agravo retido não

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Agravo retido não conhecido porque não reiterado - Responsabilidade civil subjetiva – Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil – Não verificado ato ilícito da requerida na expedição de auto de infração contra a Santa Casa – Fatos devidamente apurados e comunicados às autoridades competentes – Sentença mantida – Agravo retido não conhecido e Recurso de apelo não provido.

Não se conhece do agravo retido e Nega-se provimento ao recurso de apelo.